Tribunal: TJMT
Processo: 1035759-82.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1035759-82.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IARA LUCIA ROSA - CPF: 006.593.421-03 (RECORRENTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), CAMILA SACUNDO CARVALHO (RECORRIDO), STEPHANIE PAULA DA SILVA - CPF: 052.387.751-05 (ADVOGADO), CAMILA SECUNDO CARVALHO - CPF: 034.586.461-16 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1035759-82.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1035759-82.2024.8.11.0002

Recorrentes:
Iara Lucia Rosa

Recorrida:

Camila Sacundo Carvalho

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95, sob fundamento de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para julgar pedido de indenização por danos morais decorrente de relação de trabalho. A autora alegou ter sido vítima de agressões verbais e físicas por parte da contratante durante prestação de serviços como diarista, e sustentou a inexistência de vínculo empregatício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se compete à Justiça do Trabalho julgar demanda de indenização por danos morais decorrentes de fatos ocorridos no contexto de prestação de serviços de natureza trabalhista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia envolve pedido de indenização por danos morais decorrente de fatos ocorridos no curso de uma relação de trabalho formalizada, conforme termo de rescisão contratual não impugnado, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho nos termos do art. 114, VI, da Constituição Federal.

4.

A jurisprudência consolidada do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais de Justiça reconhece a competência da Justiça Especializada do Trabalho para processar e julgar causas indenizatórias, inclusive por danos morais, quando decorrentes direta ou indiretamente da relação empregatícia.

5.

A competência absoluta da Justiça do Trabalho em tais casos constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

6.

Não se verifica equívoco ou nulidade na decisão de primeiro grau que extinguiu o feito sem resolução do mérito, mantendo-se íntegra a sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ação de indenização por danos morais quando os fatos narrados decorrerem da relação de trabalho, ainda que envolvam prestação de serviços domésticos ou avulsos.

2.

A competência da Justiça do Trabalho, prevista no art. 114, VI, da Constituição Federal, é absoluta e pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo.

3.

A existência de contrato de trabalho não impugnado pela parte autora é suficiente para caracterizar a relação jurídica trabalhista e atrair a competência da Justiça especializada.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal/1988, artigo 114, VI; Lei 9.099/95, artigo 51, II; Lei 9.099/95, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada:
TST, Súmula 392; TJ-MT, Recurso Inominado n. 1001162-52.2022.8.11.0004, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, julgado em 03.06.2024; TJ-MS, Apelação Cível n. 0805899-64.2022.8.12.0001, Rel. Juiz Alexandre Branco Pucci, julgado em 27/08/2024; TJSC, Recurso Cível n. 5005326-94.2020.8.24.0005, Rel. Antônio Augusto Baggio e Ubaldo, julgado em 08/06/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1035759-82.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1035759-82.2024.8.11.0002

Recorrentes:
Iara Lucia Rosa

Recorrida:

Camila Sacundo Carvalho

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Iara Lucia Rosa.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT.

Sentença
(Id
.
285590484)
:

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II da L. 9.099/95, sob a justificativa de que a demanda versa sobre dano moral decorrente da relação de trabalho.

Recurso Cível Inominado
(Id.

285590485
)
:
requer a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a incompetência do juízo para o julgamento dos pedidos iniciais.

Contrarrazões:
não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1035759-82.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1035759-82.2024.8.11.0002

Recorrentes:
Iara Lucia Rosa

Recorrida:

Camila Sacundo Carvalho

VOTO

Eminentes Pares
;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora ante a sentença que
reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar a presente demanda e

julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Da narrativa inicial, extrai-se que a autora pleiteia indenização por danos morais, em razão de alegadas agressões verbais e físicas praticadas por sua contratante, ocorridas durante a relação de trabalho.

A recorrente, em suas razões recursais, sustenta que a relação estabelecida entre as partes deu-se na condição de diarista, sem vínculo empregatício, e que, em razão de discussões ocorridas no contexto dessa prestação de serviço, teria sofrido abalos à sua honra e dignidade.

Da análise dos autos, verifica-se que a demanda versa sobre indenização por danos morais decorrentes da relação de trabalho
, conforme termo de rescisão do contrato de trabalho juntado pela recorrida em Id. 285590478, do qual se extrai que a recorrente trabalhou para requerida pelo período de 27/07/2022 à 23/01/2023, documento este que não foi impugnado pela autora.

Sobre a matéria a súmula 392 do Tribunal Superior do Trabalho estabelece que:

“
Nos termos do art. 114, inc. VI, da Constituição da República,
a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações de indenização por
dano moral e

material
, decorrentes da relação de trabalho,
inclusive as oriundas de acidente de trabalho e doenças a ele equiparadas, ainda que propostas pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido.
”

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial em caso análogo ao ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA. CONFLITO DECORRENTE DA RELAÇÃO DE TRABALHO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL INCOMPETENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. 1 .
É da Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar causas oriundas da relação de trabalho (art. 114, inciso I, da CF)
(...). O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar demanda em que a parte reclamante postula a restituição de valor pago em acordo extrajudicial decorrente da relação empregatícia. 2. A incompetência é matéria de ordem pública e deve reconhecida de ofício. 3. Recurso prejudicado. 4 . Sem custas e honorários sucumbenciais. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001162-52.2022.8 .11.0004, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 03/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 07/06/2024)”

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO AJUIZADA PELO EX-EMPREGADOR EM FACE DO EX-EMPREGADO
– IMPUTAÇÃO DE ESTELIONADO PERPETRADO DURANTE A RELAÇÃO DE EMPREGO –
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA
– INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ação proposta pelo ex-empregador visando ao ressarcimento de danos causados pelo ex-empregado em decorrência da relação de emprego. (TJ-MS - Apelação Cível: 08058996420228120001 Campo Grande, Relator.: Juiz Alexandre Branco Pucci, Data de Julgamento: 27/08/2024, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2024)”

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CAUSA DE PEDIR.
SUPOSTO ASSÉDIO SEXUAL SOFRIDO PELA PARTE AUTORA, DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIARISTA NA RESIDÊNCIA DO RÉU. TRABALHO AVULSO. EXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO JURÍDICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO
(ART. 114, VI, DA CF/88). EXTINÇÃO DO PROCESSO, DE OFÍCIO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5005326-94.2020 .8.24.0005, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Antônio Augusto Baggio e Ubaldo, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 08/06/2022)”

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado pelo juízo de 1o grau.

Por essas razões
,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025